Tribunal: TJSP
Processo: 1513348-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Bens subtraídos do interior de um estabelecimento comercial, durante a madrugada – Réus detidos em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistente depoimento da testemunha – Negativa dos acusados isolada do contexto probatório – Circunstância qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada – Repouso noturno – Causa de aumento incidente ao

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado – Bens subtraídos do interior de um estabelecimento comercial, durante a madrugada – Réus detidos em flagrante em poder dos bens subtraídos – Consistente depoimento da testemunha – Negativa dos acusados isolada do contexto probatório – Circunstância qualificadora do concurso de agentes bem demonstrada – Repouso noturno – Causa de aumento incidente ao caso – Penas-base fixadas acima do patamar mínimo, ante os maus antecedentes dos acusados – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida quanto à acusada Érika – Fixação do regime inicial semiaberto mantido para a acusada Érika – Reincidência da ré a obstar o estabelecimento de regime inicial mais brando – Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mantidos para o apelante Rodrigo – Recursos de apelação desprovidos.